Tribunal: TJSP
Processo: 2281009-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281009-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS,
são
agravados
LUÍS
HENRIQUE
MASSAROTTO
e
SELMA
MARTINS
MASSAROTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao Recurso, vencido o 3o Juiz que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281009-05.2019.8.26.0000
Comarca : Araçatuba
Agravantes : Cia Regional de Habitações de Interesse Social - Crhis
Agravados : Luis Henrique Massarotto e outra
Voto no 12.282
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa
Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada
penúria financeira. Decisão mantida. Recurso não provido, com
determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Rodrigo Chammes, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora.
A
recorrente
alega,
em
síntese,
que
os
documentos juntados aos autos demonstram claramente que, se hoje, ela
recebesse todos os créditos oriundos dos contratos de financiamento ainda
não quitados, o valor recebido não seria suficiente para quitar totalmente o
empréstimo obtido junto ao F.G.T.S., por intermédio da Caixa Econômica
Federal. Por tal motivo, entende se enquadrar perfeitamente aos requisitos
permissivos da concessão da gratuidade processual, ou seja, Artigo 98, do
Código de Processo Civil e a Sumula no 481 do Superior Tribunal de
Justiça. Pede a reforma da decisão agravada, com a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça.
Deferido o efeito suspensivo (fls.127).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão agravada deve ser mantida.
A Súmula n° 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa jurídica, porém sob
a condição de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Não basta a mera declaração de penúria financeira.
Em que pese o sustentado pela recorrente, não se
verifica a existência de documentos comprobatórios de que esteja
impossibilitada de arcar com as despesas e custas processuais.
É de se observar que, no caso concreto, além da
declaração acerca da alegada penúria financeira, a agravante juntou os
documentos que entendeu suficientes a comprovação sua necessidade de
concessão da gratuidade processual, consoante se vê às fls. 11/77 da ação
originária.
A esse passo, verifica-se que os documentos
juntados não são suficientes à demonstração de que esteja impossibilitada
de arcar com as custas decorrentes do processo, principalmente se
considerado o valor singelo dado a causa, no importe de R$1.000,00 (mil
reais).
Ora, o fato, por si só, de a agravante possuir
dívidas não implica, necessariamente, na inexistência de patrimônio para
custear as despesas do processo, posto que pode até não estar em situação
financeira confortável, mas não comprova situação de “pobreza” na
acepção jurídica do termo.
Assim,
por
mais
que
se
encontrem
em
dificuldades financeiras, não ficam as pessoas jurídicas dispensadas do
cumprimento de suas obrigações fiscais e parafiscais, dentre as quais se
incluem as custas e emolumentos relativos a atos judiciais e extrajudiciais
nas quais se vejam envolvidas por força do exercício de sua atividade-fim.
Justamente em razão dessa linha de raciocínio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora não se exclua por completo a possibilidade do deferimento do
benefício às pessoas jurídicas, inclusive diante da necessidade de
preservação da garantia do amplo acesso à Justiça, essa possibilidade resta
condicionada, dado seu caráter excepcional, à demonstração da efetiva
impossibilidade de custeio das despesas do processo, o que não ocorreu.
Destarte, a decisão agravada merece ser mantida.
Por fim, determina-se à agravante que recolha as
custas relativas a este recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa
estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.

Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17324
Agravo de Instrumento no 2281009-05.2019.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Companhia Regional de Habitações de Interesse Social - Crhis
Agravados: Luís Henrique Massarotto e Selma Martins Massarotto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do E. Desembargador Relator, registro
minha divergência.
A r. decisão agravada indeferiu a gratuidade da justiça à
recorrente, pessoa jurídica, por entender que não restou demonstrada a
ausência de receitas e patrimônio que inviabilize o pagamento dos ônus
decorrentes da demanda.
Pretende a agravante a reforma para concessão dos
benefícios.
De início, pondera-se ser cabível o recurso nos termos do
artigo 1015, inciso V, do CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
Em 1a instância a agravante apresentou balanços patrimoniais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo que o último juntado às fls. 71/75 dos autos principais, em 31/12/2018,
comprova circulante de R$ 11.661.130,62, prestação a receber de R$
6.270.697,52, estoque de lotes urbanizados de R$ 3.465.163,63 e terrenos de
R$ 1.788.981,15.
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”
ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça Pretensão de
reforma da r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça
Cabimento do recurso, para anular a r. decisão agravada Hipótese
em não foi oportunizado às agravantes apresentarem elementos de
prova que pudessem comprovar os requisitos para o deferimento da
gratuidade requerida Violação ao art. 99, §2o, do CPC Nulidade da
decisão
RECURSO CONHECIDO PARA, NA PROFUNDIDADE DA
MATÉRIA DEVOLVIDA, SER ANULADA, DE OFÍCIO, POR "ERROR IN
PROCEDENDO" (MÁ APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL), A DECISÃO
AGRAVADA, COM OBSERVAÇÃO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2008492-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro:
23/03/2020).
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se a agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após, poderá
manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serventia deverá certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-SE do recurso
para ANULAR a decisão recorrida, com determinação.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
103385BF
5
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1037DF6F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2281009-05.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.